Tribunal: TJSP
Processo: 1001835-20.2023.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
CONSUMIDOR. PRODUTO COM PROBLEMA. REVESTIMENTO. Hipótese em que a autora deduziu pretensões indenizatórias, aparelhadas em danos extra e circa rem. Contexto a alumiar defeito, não vício. Institutos que não se confundem. Distinção impositiva. Doutrina e jurisprudência. O defeito é o vício qualificado pela ocorrência de dano, material e/ou moral, que extravasa o próprio produto ou serviço retirado

Ementa:
CONSUMIDOR. PRODUTO COM PROBLEMA. REVESTIMENTO. Hipótese em que a autora deduziu pretensões indenizatórias, aparelhadas em danos extra e circa rem. Contexto a alumiar defeito, não vício. Institutos que não se confundem. Distinção impositiva. Doutrina e jurisprudência. O defeito é o vício qualificado pela ocorrência de dano, material e/ou moral, que extravasa o próprio produto ou serviço retirado do mercado (aquisição ou utilização), a alcançar tanto o consumidor próprio quanto eventuais terceiros estranhos à relação consumerista primária, os bystanders. Premissa de raciocínio.

CONSUMIDOR. PRODUTO DEFEITUOSO. REVESTIMENTO. COMERCIANTE. Legitimidade passiva irrecusável. Solidariedade bem reconhecida, pois a responsabilidade da vendedora nada tem de subsidiária, antes se apresenta como acessória, especial ou excepcional. O espaço de incidência do art. 13 do CDC, que encerra uma operação de adição, não de subtração, de todo modo, fica reservado à posterior equação dos interesses econômicos dos sujeitos partícipes da cadeia de fornecimento, na via regressiva. Há de sobressair o princípio da reparação integral. Art. 6o, VI, do CDC. Teoria da asserção, ademais, a reclamar tão-só um exame meramente hipotético da relação substancial da demanda. Preliminar rejeitada.

CONSUMIDOR. PRODUTO DEFEITUOSO. REVESTIMENTO. RECOMPOSIÇÃO MATERIAL. Autora a adquirir revestimento com peças que apresentaram tonalidades diferentes. Disfunção admitida pela fabricante, que alega, sem provar, já estar o problema nas placas antes do assentamento. Dúvida que não prejudica o sujeito vulnerável. Lei no 8.078/90 que toma como pressuposta a responsabilidade objetiva do fornecedor ao lhe atribuir o ônus exclusivo de demonstrar uma das causas aptas a desqualificar esse nexo legal de imputação. Art. 12, § 3o, do CDC. Consumidor que não está obrigado a provar que o problema existe. Danos materiais evidenciados, a impor a recomposição pretendida. Correção dos desembolsos. Recursos desprovidos, com observação.

CONSUMIDOR. PRODUTO DEFEITUOSO. REVESTIMENTO. DANO MORAL. Dano moral in re ipsa caracterizado, como no objetivo dano evento dos italianos. Abalo anímico que advém da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário do desvio produtivo, aqui concretamente provado. Prova oral a descortinar que a cozinha da autora está sem armários, não instalados sobre os pisos diferentes. Interessa é que à frustração da consumidora de deparar-se com produto viciado/defeituoso não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver problema a que não deu causa, ou seja, que a perda do tempo útil enseja ofensa à incolumidade psíquica e à dignidade do sujeito vulnerável, a ultrapassar o mero inadimplemento contratual, como evidencia o doloso descaso imposto. Diretriz do STJ. Indenização de R$ 8.000,00 que, por não representar quantum irrisório nem exorbitante, merece prestígio. Responsabilidade contratual x juros de mora. Termo inicial alterado. Matéria de ordem pública. Orientação do STJ. Honorários majorados. Recursos desprovidos, com observação.